Tribunal: TJMT
Processo: 1037716-11.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037716-11.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.726.560/0002-09 (EMBARGANTE), CELIA CELINA GASCHO CASSULI - CPF: 309.101.459-20 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JOAO CARLOS CASSULI JUNIOR - CPF: 930.617.819-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão objurgado.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA
,
contra o acórdão de id. 122992476, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e manteve incólume a sentença de primeiro grau, que denegou a segurança vindicada, cujo objetivo era, declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS com a inclusão deste mesmo tributo em sua base de cálculos e reconhecer o direito do Impetrante aproveitar, nos termos da legislação vigente (art. 165 e 170 do CTN), os valores pagos indevidamente a título de ICMS com a inclusão do tributo em sua própria base, atualizados monetariamente com base na Taxa Selic.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no Acórdão, aduzindo que, “
ao contrário do que o D. Desembargador fez crer, a EMBARGANTE não se insurge diretamente contra a norma inconstitucional, mas sim contra os atos da autoridade coatora fundados naqueles dispositivos.

Se assim fosse, estaria a
EMBARGANTE
insurgindo-se contra lei em tese, já que não estaria demonstrada sua incidência no campo fático, ou seja, não haveria interesse de agir no mandado de segurança se a parte não comprovasse i) a incidência do ICMS em suas operações, e; ii) a impossibilidade de compensar/restituir, sob pena de atos constritivos da autoridade fiscal”
(
sic
).

Ainda, salienta que “
o ICMS deve ser considerado como relação de trato sucessivo, visto que
a cada novo fator gerador cria uma nova obrigação tributária
, renovando, assim, o prazo para impetração em relação a cada uma delas, pois é uma norma que tem o efeito continuativo, gerando atos administrativos
sucessivos e autônomos.
Ou seja, a cada fato gerador, há uma nova obrigação tributária, há um novo ato vinculado da autoridade coatora, e há uma nova violação ao direito líquido e certo da
EMBARGANTE”
(
sic
).

Com essas considerações, pugna pelo provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e com o fim de prequestionamento dos dispositivos mencionados nas razões de apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 125218170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA
,
contra o acórdão de id. 122992476, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e manteve incólume a sentença de primeiro grau, que denegou a segurança vindicada, cujo objetivo era, declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS com a inclusão deste mesmo tributo em sua base de cálculos e reconhecer o direito do Impetrante aproveitar, nos termos da legislação vigente (art. 165 e 170 do CTN), os valores pagos indevidamente a título de ICMS com a inclusão do tributo em sua própria base, atualizados monetariamente com base na Taxa Selic.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A parte embargante argui que o acordão embargado, ao negar provimento ao recurso de Apelação, deixou de analisar que
a embargante não se insurge diretamente contra a norma inconstitucional, mas sim contra os atos da autoridade coatora fundados naqueles dispositivos
, bem como afirma que a cada fato gerador, há uma nova obrigação tributária, um novo ato vinculado da autoridade coatora e uma nova violação ao direito líquido e certo da
embargante.

No entanto, tais argumentos não merecem prosperar, pois, o acórdão embargado se pronunciou de forma clara no sentido que, na hipótese dos autos, trata-se claramente de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não é compatível com a via do
mandamus
, tendo em vista a incidência da Súmula 266/STF,
in verbis: Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Da análise acurada dos autos, concluiu-se o Impetrante buscou obter do judiciário um pronunciamento de "caráter normativo genérico" para fatos futuros e indeterminados, o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico pela via mandamental, visto que não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Assim, entendeu-se que a sentença combatida não merecia reforma, visto que o recorrente buscou impugnar norma legal de aplicação geral, com o escopo de evitar evento futuro e incerto, o que, como cediço, é incabível pela estreita via mandamental eleita.

Em verdade, o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no acórdão impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente a todos os dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, sendo desnecessário o prequestionamento explícito.

Isto posto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por
TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022